Tribunal: STF
Processo: ARE 1598569
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral.

Sustenta o agravante que: 

O que se discute é se um laudo médico, isoladamente, é juridicamente suficiente para obrigar o poder público a fornecer uma tecnologia de alto custo não incorporada ao SUS, em flagrante desrespeito aos critérios objetivos definidos nos Temas 6 e 1234.

         É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Transcrevo, por oportuno a ementa do acórdão recorrido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. NÃO VINCULADO A MARCA ESPECÍFICA NO CASO DOS AUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. TEMA 106 STJ. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DEVER DE FORNECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MARCA ESPECÍFICA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO (doc. 67).

Constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aplicou corretamente o Tema 793 da Repercussão Geral, no sentido de que: 

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793).

Destaco, ainda, trecho do fundamento do voto proferido pelo Desembargador Relator:

Ademais, conforme Nota Técnica (evento 5, NOTATEC2), cujo parecer foi favorável à concessão dos medicamentos, concluiu, também, que a paciente apresenta indicação para o uso do Sistema de Infusão Contínua de Insulina, mas que não existem elementos para sustentar a indicação de marca específica, nos seguintes termos: 
(...)
Portanto, considerando que não houve nenhuma contraindicação médica ao uso do tratamento com outras marcas, o que foi ratificado pela conclusão do NatJus, com razão o recorrente no ponto. (doc. 67, p. 45).

Com efeito, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator